Tribunal: TJSP
Processo: 0009415-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009415-37.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIANO
MIGUEL
DE
OLIVEIRA
FILHO,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009415-37.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 0009415-37.2019.8.26.0100.
Apelante: Fabiano Miguel de Oliveira Filho.
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Ação: Cumprimento Provisório de Decisão.
Comarca: São Paulo Foro Central 9a Vara Cível.
Juiz prolator: Valdir da Silva Queiroz Junior.
Voto n° 28.613
Apelação. Cumprimento provisório de astreintes.
Ausência de descumprimento de ordem fixada em
decisão
judicial.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
Vistos,
Trata-se de cumprimento provisório
para cobrança de astreintes ajuizada por Fabiano Miguel
de Oliveira Filho em face de Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A que a r. sentença de fls.
43, de relatório adotado, extinguiu o incidente, visto que
não há decisão que tenha reconhecido a sanção ora
executada.
Inconformado,
recorre
a
autor
alegando, em suma, que o réu descumpriu a determinação
judicial transitada em julgado, sendo forçado a interpor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009415-37.2019.8.26.0100 -Voto no
3
presente incidente como forma de coagir o apelado ao
cumprimento da decisão judicial.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de cumprimento provisório
que pretende executar as astreintes fixadas no AI n.o
2030127-57.2018.8.26.0000, vez que “transcorridos um
ano e dois meses (...) a indevida intenção de gravame
pelo agente financeiro (...) ainda não havia sido baixada”
(fls. 47), devendo o réu, retirar o gravame do veículo do
autor.
Com efeito, o agravo de instrumento
supra mencionado não determinou a baixa do gravame do
veículo, vez que, nesse ponto, o recurso restou improvido:
“Agravo de instrumento. Obrigação de
fazer c.c indenização por danos morais. Antecipação de
tutela inaudita altera parte. Medida que visa impor a
imediata baixa de intenção do gravame. Descabimento.
Necessidade de instauração do contraditório para melhor
apuração dos fatos em debate. Possibilidade, todavia, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009415-37.2019.8.26.0100 -Voto no
4
acolhimento da pretensão subsidiária, para vedar à
agravada
prática
de
ato
constritivo
relacionado
ao
automóvel, sob pena de multa. Recurso parcialmente
provido, na parte conhecida, com observação”
Ademais, tal questão já foi apreciada
por esta Câmara no recurso de apelação dos autos
principais (no 1013173-41.2018.8.26.0100): “Inicialmente,
consigno que o autor tenta alterar o teor do acórdão de fls.
175/178, que claramente decidiu pela impossibilidade da
imediata baixa do gravame, possibilitando tão somente a
suspensão de outras práticas constritivas do automóvel, o
que beira a litigância de má-fé”.
Destarte,
não
havendo
descumprimento de ordem judicial que fundamente as
astreintes ora executadas, de rigor a manutenção da r.
sentença em todos os seus termos, majorados os
honorários
advocatícios
para
15%
do
excesso
(R$
24.000,00), nos termos fixados em primeira instância.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009415-37.2019.8.26.0100 -Voto no
5